Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, pleiteando a adoção de fração de 1/6 na primeira fase, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas), a exclusão da majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 e, por consequência, a fixação do regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é adequada a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é possível aplicar a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (iii) verificar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da mesma Lei; (iv) determinar se é cabível a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério de 1/8 sobre o intervalo de penas se apresenta como método mais equânime e justo para o cálculo da dosimetria, quando comparado ao critério de 1/6 sobre a pena mínima, que se mostra suscetível a distorções.
4. A fração de 1/10 utilizada pelo juiz da origem, na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena por cada circunstância judicial valorada negativamente é admissível, pois está dentro dos limites da discricionariedade judicial, respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, inclusive, beneficia o réu em relação ao critério mais aceito de 1/8.
5. Os maus antecedentes e a reincidência impedem a concessão do tráfico privilegiado.
6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas tem natureza objetiva e incide pela simples prática do crime nas imediações de locais protegidos, independentemente da destinação da droga aos frequentadores. No caso, o tráfico ocorreu próximo a unidade policial e em praça pública, local de práticas esportivas.
7. O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e com a reincidência, conforme os arts. 33, § 2o, alínea “a”, e 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III; Código Penal, arts. 44, 59, 77 e 33, § 2o, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 30.08.2021, DJe 20.09.2021; STJ, AgRg no HC 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.08.2023, DJe 21.08.2023; TJDFT, Acórdão 1753809, Rel. Des. Esdras Neves, j. 06.09.2023; TJDFT, Acórdão 1727867, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13.07.2023.